Tribunal: TJES
Processo: 5009368-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009368-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIMILSON DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGAD
O. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 526 do STJ, “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009368-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDIMILSON DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO NOGUEIRA - ES35394, OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ED
I
MILSON DE JESUS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que determinou a regressão cautelar de regime para o semiaberto após a notícia de suposta prática de novo crime.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a falta de proporcionalidade na regressão de regime considerando que o apenado apenas “
passou a ser investigado
” pela suposta prática de novo delito e que já cumpriu 53% (cinquenta e três por cento) da pena total. Ao final, requer seja reformada a r. decisão, para afastar a regressão de regime.

Pois bem.

Consta dos autos que o apenado cumpria pena em regime aberto quando passou a ser figurar como suspeito “autor” no Inquérito Policial nº 0009376-70.2022.8.08.0024, em que apura delito de furto qualificado cometido no dia 12.12.2022. Depreende-se que o crime ocorreu posteriormente à progressão do apenado ao regime aberto, datada de 29.05.2022.

Com efeito, tem-se que a prática de novo fato previsto como crime doloso constitui falta grave, visto que o artigo 52 da Lei de Execuções Penais sequer exige a condenação pelo crime, mas somente a incursão em fato previsto como crime, não havendo exigência do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Questão, inclusive, já pacificada pelo STJ, com a edição da Súmula 526.

Desta feita, considerando que o reeducando praticou falta grave, consistente na suposta prática de fato definido como crime doloso no curso do cumprimento de pena no regime aberto, mostra-se correta a decisão que determinou a regressão para o regime semiaberto.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.